Tribunal: TJSP
Processo: 0021412-71.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227417
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021412-71.2011.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAÚ, é apelado MARIA CONCEIÇÃO COSTA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021412-71.2011.8.26.0302
2
VOTO No 36480
APELAÇÃO CÍVEL No 0021412-71.2011.8.26.0302
COMARCA: JAÚ
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ
APELADO: MARIA CONCEIÇÃO COSTA DE ALMEIDA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU e taxas dos
exercícios de 2008 a 2010 - Prescrição intercorrente - Ocorrência -
Processo paralisado por mais de seis anos após a intimação da
Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis -
Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Sentença
mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta em 08/02/2012
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ em face de MARIA CONCEIÇÃO
COSTA DE ALMEIDA, para a cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de
2008 a 2010.
O despacho que ordenou a citação foi proferido em
09/04/2012 (fls. 08).
Após tentativa frustrada de citação da executada
pelo correio em 09/05/2012 (fls. 08-v), foi certificado o escoamento do
prazo de um ano para manifestação da Fazenda em 24/06/2013 (fls. 09),
tendo o feito ficado paralisado até a prolação da sentença em novembro
de 2019.
A sentença de fls. 11/18, proferida pela MM. Juíza
Paula Maria Castro Ribeiro Bressan, reconheceu de ofício a prescrição
intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021412-71.2011.8.26.0302
3
do CPC.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 20/25,
requerendo a reforma da sentença. Sustentou a impossibilidade do
reconhecimento da prescrição antes da oitiva prévia da exequente e a
necessidade da intimação pessoal do arquivamento dos autos, conforme
artigos 25 e 40 da Lei n. 6.830/80.

Recurso tempestivo e isento de preparo, sem contrarrazões.

Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de IPTU e
taxas dos exercícios de 2008 a 2010, proposta após a alteração da
redação do art. 174 do CTN, com despacho que ordenou a citação
proferido em 09/04/2012, interrompendo o prazo prescricional.
Caracterizada causa interruptiva da prescrição inicia-
se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, consoante
entendimento do STJ, no sentido de que: “A prescrição intercorrente é
concernente ao reinício da contagem do prazo após a ocorrência de
uma causa de interrupção” (AgRg no REsp 1.074.051/PE, 1a Turma, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/09/2009, DJe 14/09/2009).
Com efeito, a 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021412-71.2011.8.26.0302
4
1.340.553-RS, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou as seguintes
teses em torno do rito previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/80 e
sobre a contagem do prazo da prescrição intercorrente:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ARTS.
1.036
E
SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
(...)
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40,
§§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos
de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da
citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida,
ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021412-71.2011.8.26.0302
5
declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida
ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador
da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa
de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará
suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse
sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art.
40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o
Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-
la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper
o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo
exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021412-71.2011.8.26.0302
6
exequendo) deverão ser processados, ainda que para
além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda
que por edital) os devedores e penhorados os bens, a
qualquer tempo
mesmo depois de escoados os
referidos
prazos
,
considera-se
interrompida
a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do
protocolo da petição que requereu a providência
frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade
de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente
ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela
falta de qualquer intimação dentro do procedimento
do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por
exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por
meio da delimitação dos marcos legais que foram
aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive
quanto ao período em que a execução ficou
suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido
ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art.
543-C, do CPC/1973)”.
(REsp
1.340.553-RS,
Rel.
Min.
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, m.v., 1a SEÇÃO, julg. Em 12/09/2018).
No presente caso, verifica-se que, após tentativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021412-71.2011.8.26.0302
7
frustrada de citação da executada pelo correio em 09/05/2012, foi
certificado o escoamento do prazo de um ano para manifestação da
Fazenda em 24/06/2013, deixando de se manifestar até a prolação da
sentença em novembro de 2019, de modo que o processo ficou
paralisado sem que a parte diligenciasse no sentido de dar adequada
movimentação aos autos para, desta feita, obter o resultado perseguido.
Com efeito, apenas a efetiva constrição patrimonial e
a efetiva citação são aptas a interromper o prazo prescricional, não
bastando para tal o mero peticionamento em juízo.
Ademais, cabe à parte diligenciar de forma rotineira,
requerendo o que entender de direito e dando a devida movimentação
aos autos, independente de impulso oficial.
Senão por isso, a morosidade não pode ser atribuída
ao Poder Judiciário, já que, tratando-se de Execução Fiscal em que se
objetiva a satisfação do crédito tributário, é a Fazenda Pública a principal
interessada e, neste caso, não se revela razoável a paralisação do feito
por mais de seis anos.
Cabe à parte diligenciar rotineiramente junto ao
cartório, ou mesmo, hodiernamente, pela via eletrônica, requerendo as
providências necessárias, inclusive aquelas a cargo do Judiciário,
colaborando para que esta possa desenvolver seu mister, considerando o
número de execuções fiscais que são distribuídas e que permanecem sem
qualquer movimentação durante anos, sem o devido acompanhamento.
Por fim, em que pese a necessidade de oitiva prévia
da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021412-71.2011.8.26.0302
8
intercorrente, no caso dos autos, a apelante não deixou de demonstrar o
prejuízo sofrido.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
suscitada,
observando-se o entendimento do STJ no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS
18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)